Tribunal: TJSP
Processo: 2301579-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Antecipação de tutela – Denegação – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à excepcional concessão, "inaudita altera parte", da tutela provisória postulada – Pedido de tutela de urgência que poderá ser reapreciado pelo juízo "a quo" após a instauração do contraditório – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido, com

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Antecipação de tutela – Denegação – Não se identifica, em cognição sumária, a presença dos requisitos legais necessários à excepcional concessão, "inaudita altera parte", da tutela provisória postulada – Pedido de tutela de urgência que poderá ser reapreciado pelo juízo "a quo" após a instauração do contraditório – Confirmação da decisão agravada – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000014579
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2301579-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante
DANIELLE CAMILA DOS SANTOS, é agravado SAMAR SOLUÇÕES
AMBIENTAIS ARAÇATUBA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores KIOITSI
CHICUTA (Presidente) E RUY COPPOLA.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2301579-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.363
2
Voto no 15.363
Agravo de Instrumento no 2301579-75.2020.8.26.0000
Comarca de Araçatuba 5a Vara Cível
Juiz de Direito: Danilo Brait
Agravante: Danielle Camila dos Santos
Agravada: Samar Soluções Ambientais Araçatuba S.A.
TUTELA PROVISÓRIA
Antecipação de tutela

Denegação
Não se identifica, em cognição sumária, a
presença dos requisitos legais necessários à excepcional
concessão, “inaudita altera parte”, da tutela provisória
postulada
Pedido de tutela de urgência que poderá ser
reapreciado pelo juízo “a quo” após a instauração do
contraditório Confirmação da decisão agravada Recurso
improvido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida a fls. 52 dos autos de origem, que indeferiu pedido de
tutela de urgência.
Alega a agravante, em apertada síntese, que a petição
inicial traz elementos suficientes a evidenciar a existência de cobrança
ilícita, consistente na exigência de volume duvidoso, e a suspensão do
fornecimento de água sem aviso prévio de, no mínimo, 30 dias,
prejudicando a vida da agravante e dos filos menores que ali residem,
notadamente, em período de pandemia. Afirma que a comparação entre as
faturas pagas e as pendentes evidencia a probabilidade do direito alegado e
que o simples fato de haver corte de água durante o período da pandemia já
revela a fumaça do bom direito e o perigo da demora. Assevera que a
agravante não pagou o valor que entende devido porque não lhe foi
disponibilizada essa opção, mas nada impediria que o juízo determinasse
que a agravada emitisse boletos com os valores de R$ 53,76, que seria a
média de consumo da unidade, e impusesse sua quitação como condição
para a concessão da liminar. Requer a concessão de ordem liminar para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2301579-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.363
3
que a agravada se abstenha de cobrar as faturas de setembro e outubro de
2020, até que os valores sejam reajustados para a média da unidade de
consumo, ou outro valor aferido por perícia independente, e volte a fornecer
água ao imóvel da agravante, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Pede, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada
e a confirmação do provimento antecipado.
Recurso tempestivo, isento de preparo e processado
sem a concessão de efeito ativo, nos termos do despacho de fls. 5, proferido
em plantão judicial.
Dispensa-se
a
intimação
da
agravada
para
a
apresentação de contraminuta, mesmo porque ainda não integra a relação
processual.
Este o relatório.
Insurge-se a agravada contra a denegação de tutela
provisória na r. decisão a seguir transcrita:
“VISTOS.
1. Defiro à autora a gratuidade da justiça. Anote-se.
2. A autora formulou pedido de tutela de urgência
visando
ao
restabelecimento
do
serviço
de
fornecimento de água a seu imóvel, interrompido pela
ré em razão da falta de pagamento da conta de
consumo vencida em 17/09/2020. A autora confirma o
inadimplemento, com cobrança de valores excessivos,
mas, ao que tudo indica, não houve o pagamento
sequer do valor que a autora entende devido. Há
débito, conferindo à ré o direito de interromper o
fornecimento de água ao usuário inadimplente. A prova
documental não contém elementos que evidenciem, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2301579-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.363
4
forma suficiente, a probabilidade do direito arguido na
inicial. Há, em tese, a possibilidade de os fatos terem
ocorrido, pelo menos em parte, de forma diversa da
narrada pela autora, o que somente poderá ser
analisado adequadamente sob o contraditório. Sob
estes fundamentos, não havendo elementos que
evidenciem a probabilidade do direito, INDEFIRO a
tutela de urgência.
3. Diante das especificidades da causa e de modo a
adequar o rito processual às necessidades do conflito,
deixo
para
momento
oportuno
a
análise
da
conveniência da audiência de conciliação (CPC, art.
139, VI e Enunciado n.35 da ENFAM).
4. Cite-se e intime-se a ré, pelo correio, para contestar
no prazo de 15 dias úteis. A ausência de contestação
implicará revelia e presunção de veracidade dos fatos
contidos na petição inicial. A presente citação é
acompanhada de senha para acesso ao processo
digital, que contém a íntegra da petição inicial e dos
documentos. A contestação deverá conter e-mail
pessoal do representante legal da ré, pois neste juízo
as intimações pessoais das partes são realizadas por
meio eletrônico(por intermédio do último endereço de e-
mail informado pela respectiva parte no processo),
conforme previsão do art. 270 do Código de Processo
Civil. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio
às regras fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC fica
vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340
do CPC.
Int” (fls. 52 da origem).
Diante disso e do que mais dos autos consta, o recurso
não comporta provimento.
De início, impende mencionar a excepcionalidade da
concessão, “inaudita altera parte”, de tutela antecipada, a qual demanda a
demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2301579-75.2020.8.26.0000 -Voto no 15.363
5
termos do artigo 300, “caput”, do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de
Justiça:
(...) Em caráter excepcional, poderá ser concedida a
tutela antecipada, inaudita altera parte, se presentes os
requisitos do fumus boni juris e do periculum in mora,
bem como a prova inequívoca e a verossimilhança da
alegação, em decisão devidamente fundamentada.
(AgRg no AgRg na MC 2.550/RJ, Rel. Ministro PAULO
GALLOTTI,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
15/06/2000, DJ 11/09/2000, p. 231).
E, no caso em exame, não se vislumbra, em cognição
sumária, a presença dos requisitos legais retro mencionados, máxime diante
da inexistência de controvérsia acerca da inadimplência do valor cobrado e
da necessidade de manifestação da parte contrária acerca das alegações
tecidas pela agravante, nos moldes do que afirmou o juízo de origem.
Nesse contexto, embora a r. decisão recorrida não
comporte reparo, fica ressalvada, desde já, a possibilidade de reapreciação,
por parte do juízo “a quo”, do pedido de tutela provisória da agravante, tão
logo ocorra a instauração do contraditório.
Por tais razões, meu voto nega provimento ao recurso,
com observação.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Relator